Tribunal: TJBA
Processo: 8008047-53.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008047-53.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Wank Remy de Sena Medrado e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CHARLIANICE PACHECO COELHO

Advogado(s)
:
RODRIGO NUNES DA SILVA

Processual Civil – Embargos de Declaração – Alegação de omissão – Direito à nomeação – Concurso público – Rediscussão do mérito – Ausência de vício – Rejeição.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Charlianice Pacheco Coelho contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto por Wank Remy de Sena Medrado e outros. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando ter comprovado a abertura de inscrições para novas vagas durante o prazo de validade do concurso, e, por isso, entende possuir direito subjetivo à nomeação, mesmo não classificada dentro das vagas inicialmente ofertadas.

II. Questão em discussão
Examina-se a existência de vícios no acórdão embargado, especialmente quanto à alegada omissão sobre o surgimento de novas vagas e possível preterição da embargante no âmbito do concurso público, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir
Não se verifica qualquer omissão ou contradição no julgado. O acórdão analisou a inexistência de preterição e a inaplicabilidade da tese firmada no RE 837.311/RG, uma vez que se tratou de seleção simplificada sem previsão de vagas para o local pretendido. Os fundamentos foram pautados na legislação e na jurisprudência, e os requisitos para acolhimento dos embargos não estão presentes. Pretensão da embargante revela-se como tentativa de rediscussão do mérito, finalidade inadequada aos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese:
Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir fundamentos da decisão, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Legislação citada
Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência citada
TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220.
STJ, EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019.
STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.